Tribunal: TJMT
Processo: 1042717-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042717-98.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CIRLY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.420.981-20 (RECORRIDO), GRAZIELE CAUHY PICHIONI - CPF: 763.375.451-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 13.077.418/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DE APOSENTADORIA – IMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DEFERIDA NOS AUTOS

ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS NÃO REALIZADOS, MESMO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – COMPROVADA DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Cirly Rodrigues da Silva contra ato do Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV, determinando a conclusão do processo administrativo de revisão de aposentadoria no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do requerimento administrativo constitui violação ao direito líquido e certo e à razoável duração do processo administrativo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, justificando a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A inércia da Administração viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O direito líquido e certo da impetrante é evidenciado pelo atraso injustificado na tramitação do processo administrativo, que ultrapassou o prazo de 120 dias estabelecido no artigo 37 da Lei Estadual no 7.692/2002.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem que a demora excessiva na decisão de processos administrativos caracteriza abuso de poder e ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: "
A demora injustificada na análise de processo administrativo caracteriza ato ilegal e abusivo, ensejando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão do procedimento, em respeito aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002511-42.2023.8.11.0041; N.U 1007481-32.2016.8.11.0041; N.U 1000416-57.2017.8.11
.
0006.

R E L A T Ó R I O

RELAT Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1042717-98.2023.8.11.0041

impetrado por
CIRLY RODRIGUES DA SILVA,

contra ato praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,

ESTADO DE MATO GROSSO
concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades coatoras que concluíssem o Processo no 508473/2014 no prazo de 15 dias. (Id. 266498828).

Não houve recurso voluntário.

O Juízo “
a quo
” encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça do Estado para reexame necessário desta sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado acima, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1042717-98.2023.8.11.0041

impetrado por
CIRLY RODRIGUES DA SILVA,

contra ato praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,

ESTADO DE MATO GROSSO
concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar às autoridades coatoras que concluíssem o Processo no 508473/2014 no prazo de 15 dias.

Oportuno consignar o que estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, “
conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

É cediço que no Mandado de Segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie,
situação que doravante será examinada.

Denota-se do caderno processual,

que

Cirly Rodrigues da Silva

impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Narrou na exordial, que é servidora pública estadual inativa, tendo ocupado cargo de Direção de Escola, até a data de 28/11/1994. Relatou que, as verbas referentes à função gratificada de diretora de escola, não foram consideradas na composição de seus proventos de aposentadoria, o que motivou a impetrante solicitar ao impetrado a revisão de sua aposentadoria e o pagamento dos valores retroativos.

O requerimento de revisão foi protocolado em 12/09/2014, Protocolo no 508473/2014 originalmente. Após, o processo foi convertido em eletrônico pelo MTPREV (entidade sob gestão do Estado de Mato Grosso), sob registro de Protocolo no 2021.12.03142 (Id. . 266498806 - Pág. 1/79).

Após trâmites internos do requerimento nas entidades públicas estaduais competentes, dentre as quais, Secretaria de Estado de Administração, de Educação e de Gestão, foi emitido, em 12/05/2015, Parecer Jurídico no 2124/SUPREV(MTPREV)/SEGES/2015 favorável à servidora. (Id.

266498806 - Pág. 26/33) concedendo ‘isonomia salarial, pois foi aposentada no ano de 1994, uma vez que as aposentadorias em fruição na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/2003 foram abrangidas pelo princípio da paridade (art. 7o EC no 41/2003).

Em 15/06/2015, em atendimento ao deferimento do pedido da servidora, implantou-se, aos proventos de aposentadoria a função de direção de escola.

Em 07/07/2015, a autoridade responsável, a época, emitiu ato autorizando o pagamento no valor de R$ 140.135,59 (cento e quarenta mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) à servidora, conforme consta do Id. 266498806 - Pág. 68. Diligências foram realizadas, no entanto, até a data do protocolo do
mandamus
o pagamento não havia sido realizado.

Assim, inconformada,
após não conseguir resolver a questão administrativamente, a Sra.

Cirly Rodrigues da Silva
impetrou o Mandado de Segurança, cuja segurança foi concedida pelo juízo de primeiro grau, confirmando a liminar anteriormente concedida, ficando a sentença assim grafada:

[...]

Na realidade, impõe-se, a todos os Poderes, o respeito incondicional aos valores que informam a declaração de direitos e aos princípios sobre os quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado. Delineia-se, nesse contexto, a irrecusável importância jurídico-institucional do Poder Judiciário, investido do gravíssimo encargo de fazer prevalecer à autoridade da Constituição e de preservar a força e o império das leis, impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções que dão significado democrático ao Estado de Direito.

Assim, o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a supremacia das leis, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta Magna.

Pois bem. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A norma que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.692/02) estabelece o prazo máximo de cento e vinte dias (art. 37) para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública.

Deste modo, considerando o transcurso do prazo estabelecido na norma sem a devida realização do ato ou justificativa plausível para tal ausência, apresenta-se cabível a intervenção corretiva do Poder Judiciário, vez que não se mostra razoável manter-se a impetrante na expectativa da concretização do seu pleito junto a Administração Pública.

Desta maneira, transpondo o supramencionado dispositivo ao caso concreto, resta comprovado o ato coator praticado, porquanto os documentos acostados demonstram que mesmo após o deferimento da liminar, as autoridades coatoras ainda não analisaram a consulta apresentada, em franca violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo e da eficiência. Se o fez, não juntou aos autos até a presente data.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que impliquem violação de direito líquido e certo, sendo exigível prova pré-constituída, pois não comporta dilação probatória. 2. A razoável duração do processo, judicial ou administrativo, é garantia constitucional (art. 5o, LXXVIII). 3. A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, dispôs, em seu art. 49, um prazo de trinta dias para a decisão dos requerimentos veiculados pelos administrados, prazo esse prorrogável por igual período mediante motivação expressa, o que não ocorreu no caso. 4. Mantida a decisão que concedeu a segurança pleiteada. (TRF-4 - APL: 50706158320214047100 RS 5070615-83.2021.4.04.7100, Relator: JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, Data de Julgamento: 23/03/2022, SEXTA TURMA)

Como bem salientada em sede de Agravo de Instrumento: “não há qualquer prejuízo em se ordenar que a autoridade coatora responda ao pleito administrativo, já que, a Administração Pública pode limitar-se a reconhecer o crédito atualizado, ou ainda, simplesmente negar o pagamento na seara administrativa em caso de resposta positiva, não havendo, repise-se, qualquer comando que ordene a imediata quitação de eventuais valores”.

ISTO POSTO, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar às autoridades coatoras que concluam o Processo no 508473/2014 no prazo de 15 dias.

Comunique-se incontinenti a autoridade coatora para que cumpra os termos da presente decisão.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no § 1o do art. 14, da Lei no 12.016/2009. Assim, após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Intime-se, cumpra-se.

[...]

Feitas essas considerações, passo ao reexame da sentença
.

Pois bem.

Verifica-se que o pedido administrativo de revisão de aposentadoria realizado pela Impetrante foi protocolado em
12/09/2014
, tendo sido analisado pelo MTPREV e, emitido
parecer favorável em 12/05/2015,
no sentido de implantar aos proventos de aposentadoria da Impetrante, a função de direção de escola. Ainda que,
em 07/07/2015
, a autoridade responsável tenha emitido ato autorizando o pagamento no valor de R$ 140.135,59 (cento e quarenta mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) à Impetrante, referentes ao montante retroativo dos períodos de 07/2011 a 05/2015, até a data do protocolo do
mandamus
(
09/11/2023),
não havia sido analisada e proferida decisão do pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos decorrente do processo de revisão de aposentadoria no 2021.12.03142.

Diante disso, vislumbro que houve extrapolação ao prazo legalmente previsto de 120 (cento e vinte) dias, que ampara a análise dos processos administrativos.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora descurou-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Afigura-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada em proceder à análise do pedido administrativo (PROTOCÓLO No 2021.12.03142) realizado no dia 12/09/2014
.

Ademais, restou comprovado o ato coator praticado, porquanto os documentos acostados demonstram que mesmo após a liminar concedida, as autoridades coatoras não analisaram nem proferiram decisão do pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos decorrentes do processo de revisão de aposentadoria no 2021.12.03142, até a data da prolação da sentença, em 10/09/2024, em franca violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo e da eficiência.

A corroborar o acima exposto, vejamos o disposto na Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.
(Destaquei)

E ainda, o disposto na Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual:

Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.
(Destaquei)

Da análise do disposto na Constituição Federal, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

Do mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

No mesmo sentido, colaciono precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 ULTRAPASSADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO.

Havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação dos requerimentos administrativos, formulados pela parte interessada, deve ser ratificada a sentença que concedeu a segurança postulada.
(N.U 1002511-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII) – APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), devendo ser ressaltado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob
o prisma da celeridade, quanto da efetividade
.” (N.U 1007481-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.”
(N.U 1000416-57.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (Destaquei)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento, a ratificação da sentença que concedeu em parte a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025